Tribunal: TJPA
Processo: 0809217-88.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809217-88.2019.8.14.0006

APELANTE: ZILDOMAR DE SENA DIAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809217-88.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ZILDOMAR DE SENA DIAS

ADVOGADOS: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440, ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 4.767-A E LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 10.579-A

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: EDÊMIA DIAS BARBOSA – OAB/PA 20.619 E YAN SOUZA DE OLIVEIRA – OAB/PA 25.074-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL. ORDEM PARA PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA APONTADA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE SIMPLES DECLARAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS MINIMAMENTE SUBSTANCIAIS. PREPARO NA FORMA SIMPLES JÁ AUTORIZADO E NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809217-88.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ZILDOMAR DE SENA DIAS

ADVOGADOS: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440, ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 4.767-A E LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 10.579-A

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: EDÊMIA DIAS BARBOSA – OAB/PA 20.619 E YAN SOUZA DE OLIVEIRA – OAB/PA 25.074-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ZILDOMAR DE SENA DIAS
interpôs Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua-Pará, que

julgou procedente a pretensão.( PJe ID
20877192 – Página 1- 5).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

- impossibilidade de pagar os alimentos na ordem de 60% do salário mínimo

e

- impossibilidade de arcar com o pagamento da verba sucumbencial, que compreende os honorários advocatícios.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

20877194 – Páginas 1-5
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID
20877197 - Pág. 1).

No PJe

ID

21202035 – Páginas 1- 2, consta ordem para comprovação da hipossuficiência apontada e,no mesmo prazo, a opção para adimplemento simples do preparo sob pena de deserção.

No PJe ID 21502877 - Pág. 2, consta apenas a juntada da Declaração de Hipossuficiência.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809217-88.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ZILDOMAR DE SENA DIAS

ADVOGADOS: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440, ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES – OAB/PA 4.767-A E LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 10.579-A

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: EDÊMIA DIAS BARBOSA – OAB/PA 20.619 E YAN SOUZA DE OLIVEIRA – OAB/PA 25.074-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto decidindo o pedido de gratuidade processual.

Pois bem. Entendo por indeferi-lo dada a indisposição de

ZILDOMAR DE SENA DIAS
em fazer prova da

moldura fática que elegeu, limitando-se apenas a acostar uma simples declaração de hipossuficiência que não atende à ordem legal.

Não prova a hipossuficiência e

tampouco pagou o preparo autorizado na forma simples

ensejando a desatenção,

como trilha natural,

o indeferimento da medida que atrai a deserção ante a falta de preparo.

Frente a isso, sigo a primeira

análise a ser feita

quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se no preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento cuja ausência ou insuficiência ,logo após a

oportunidade da correção ou adimplemento,

atrai a deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

ZILDOMAR DE SENA DIAS
não demonstrou ser hipossuficiente

conforme

ordem contida no

PJe ID

21202035 – Páginas 1-2, desatenção que leva apenas ao caminho da deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/10/2024